Tribunal: STF
Processo: AI 402839
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Direito previdenciário. Complementação de aposentadoria
pretendida por quem deixara o serviço na Administração Indireta do
Estado antes da entrada em vigor da Lei Complementar paulista nº
200/74, voltando a ele somente em 1975. Inexistência de direito à
complementação. Controvérsia infraconstitucional. Reexame de provas
(Súmula 279). Ausência de prequestionamento de questões
constitucionais (Súmulas 282 e 356). Regimental não provido.